Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-46.2017.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002357-46.2017.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARA LUCIA PIERDONA - CPF: 493.569.410-68 (AGRAVANTE), JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 671.379.200-63 (ADVOGADO), CASSIO MOREIRA - CPF: 803.908.540-34 (ADVOGADO), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (AGRAVADO), CASSIO MOREIRA - CPF: 803.908.540-34 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 671.379.200-63 (ADVOGADO), MARA LUCIA PIERDONA - CPF: 493.569.410-68 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (AGRAVANTE), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (AGRAVANTE), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 188 E 339 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, por entender que as questões suscitadas estão afetadas pela sistemática de repercussão geral (Temas 188 e 339 do STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão da Vice-Presidência aplicou corretamente os Temas 188 e 339 do STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário que alegava violação aos arts. 5o, LXXIV, e 93, IX, da Constituição Federal; e (ii) se o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada ao indeferir o pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. O Tema 188 do STF estabelece que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que versa sobre questão relativa à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça, por se tratar de matéria infraconstitucional.

4. O Tema 339 do STF fixou a tese de que "
o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
".

5. O acórdão recorrido fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido de justiça gratuita, destacando a ausência de prova mínima capaz de respaldar as afirmações de incapacidade econômica dos agravantes, especialmente considerando que o benefício foi requerido apenas por ocasião da interposição dos recursos.

6. A decisão da Vice-Presidência aplicou corretamente os Temas 188 e 339 do STF, pois a matéria relativa aos requisitos para concessão da gratuidade de justiça possui natureza infraconstitucional, e o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para o indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A matéria relativa aos requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça possui natureza infraconstitucional, não apresentando repercussão geral, conforme Tema 188 do STF. 2. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais é atendido quando o julgador expõe as razões do seu convencimento de forma clara e suficiente, ainda que sucinta, não sendo necessário o exame pormenorizado de cada alegação ou prova apresentada pelas partes, conforme Tema 339 do STF
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 759421 RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 10/09/2009 (Tema 188); STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010 (Tema 339); STF, ARE 1375509 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23/05/2022.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1002357-46.2017.8.11.0037

AGRAVANTES: JARBAS POSSEBON NUNES E
PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO

AGRAVADA: MARA LUCIA PIERDONA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JARBAS POSSEBON NUNES
e
PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO
, contra decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento
ao Recurso Extraordinário,
nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (Temas 188 e 339).

Agravo Interno de Paula Gomes de Souza Prieto:

A agravante alega que
“é nítida a ausência de fundamentação quanto a motivação para exigência de comprovação de hipossuficiência, tendo em vista que, como se sabe, tratando-se de pessoa física há em seu favor a presunção juris tantum, somente podendo ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício, ofendendo, assim, o art. 93, IX, da CF/88.”

Argumenta pela inaplicabilidade do Tema 188 do STF, pois a discussão aqui trazida é se: o magistrado pode rejeitar o pedido de justiça gratuita sem qualquer base em elementos contidos nos autos que são contraditórios à pretensão do requerente, bem como sem qualquer fundamentação. Requer, ao final, o provimento do recurso (id. 299040859).

Agravo Interno de
Jarbas Possebon Nunes:

Com os mesmo argumentos contidos nas razões recursais do Agravo Interno interposto por Paula Gomes de Souza Prieto, cita que “
tratando-se de pessoa física há em seu favor a presunção juris tantum, somente podendo ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício, ofendendo, assim, o art. 93, IX, da CF/88
.”

Pugna pela inaplicabilidade do Tema 188 do STF, pois a discussão aqui trazida é se: o magistrado pode rejeitar o pedido de justiça gratuita sem qualquer base em elementos contidos nos autos que são contraditórios à pretensão do requerente, bem como sem qualquer fundamentação. Requer, ao final, o provimento do recurso (id. 299039852).

Recursos tempestivos, conforme certidões de ids. 299184378 e 299137864.

Sem contrarrazões (id. 299137864).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
JARBAS POSSEBON NUNES
e
PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO
, contra decisão da Vice-Presidência que negou
seguimento
ao Recurso Extraordinário,
nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (Temas 188 e 339).

Os argumentos dos agravantes são idênticos, de modo que será realizado julgamento em conjunto.

Em resumo, os agravantes interpôs Recurso Extraordinário
, contra acórdão de id. 166841669.

No cotejo dos autos, Superior Tribunal de Justiça não conheceu dos agravos interpostos (id. 285892881).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, em recurso de agravo, determinou o retorno do presente recurso, para fins de exame dos Temas 188 e 339 do STF (id. 285950366).

Pois bem.

Ao contrário dos argumentos apresentados pelos agravantes, o acórdão recorrido entendeu que “
não há prova mínima capaz de respaldar as afirmações de que os apelantes estão incapacitados para o recolhimento das custas, considerando, sobretudo, que a benesse foi pretendida apenas por ocasião da interposição de ambos os recursos
” e por essa razão, em observância ao disposto no art. 99, §2o, do CPC, foi ordenada a “
intimação de ambos os apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem
prova cabal
da incapacidade econômica alegada, ou, no mesmo prazo, promovam o preparo recursal, sob pena de negativa de seguimento aos recursos por deserção
(cf. Id. no 149744156).
Sucedeu que, devidamente intimados o agravante e a corré/apelante Paula Gomes de Souza Pietro (cf. Id. no 149733194), deixaram transcorrer o prazo legal sem nada positivar nos autos (cf. Id. no 151114664), então, sobreveio a decisão recorrida que não conheceu de ambos os recursos, que foram interpostos em peças apartadas, mesmo estando ambas as partes representadas pelo mesmíssimo advogado – Dr. André Luiz Pietro
.
”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de repercussão geral – Temas 188

e

339 do

STF

A parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou os artigos 5o, LXXIV e 93, IX, ambos da Constituição Federal, ante a inobservância do direito à justiça gratuita e obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais.

Entretanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária
a
sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do ARE 759.421 RG/RJ (Tema 188), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria envolvendo justiça gratuita, consoante ementa a seguir transcrita:

RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional. (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ÀS PESSOAS NATURAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O tema relativo aos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça às pessoas naturais não possui repercussão geral
(AI 759.421-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso,
DJe
de 13/11/2009, Tema 188). 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal,
ex
vi do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1375509
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
108 DIVULG
02-06-
2022 PUBLIC
03-06-2022 – sem destaque no original)

Aliado a isso, a parte recorrente suscita que o aresto impugnado violou o art. 93, IX, da Constituição Federal. Também a questão abordada
se encontra
afetada pela sistemática de repercussão geral, sendo necessária
a
sua aplicação no caso.

Isso porque, no julgamento do AI n. 791.292/SE (Tema 339/STF), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão fixou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
, consoante ementa a seguir transcrita:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

Nesse aspecto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal
se manifestou
expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso não merece seguimento
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Temas 339 e 188 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025